Tribunal: TJDFT
Processo: 0000776-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000776-37.2019.8.07.0010 RECORRENTE: JOSE PASCHOAL BARBOSA BERTOLINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso II, ambos da Lei 9.503/97. 2. Comprovada a autoria e materialidade do delito, a partir de documentos acostados aos autos, bem como do depoimento da testemunha presencial, na fase policial e em juízo, mantém-se o édito condenatório. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, e 18, inciso II, ambos do Código Penal, e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que, diante da insuficiência probatória, deveria ter sido absolvido de delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor; c) artigos 302, §1o, inciso III, e 303, § 1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois não restou provada a majorante da omissão de socorro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo o STJ, “Não prospera a alegada afronta ao que dispõe o art. 619 do CPP, pois o acórdão vergastado enfrentou a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios” (AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 13, e 18, inciso II, ambos do CP, 386, incisos VI e VII, do CPP, 302, §1o, inciso III, e 303, § 1o, ambos do CTB, porque, para “reconhecer a insuficiência de provas para condenação” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022) e a inexistência de omissão de socorro (AgRg no AREsp 1.942.630/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 31/3/2022), é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015